Tribunal: TJPA
Processo: 0000297-49.2005.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-13

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000297- 49.2005.8.14.0104
APELANTE: FABIO SOARES DA SILVA
ADVOGADO: PABLO DE SOUZA MELO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ART. 157, § 2º, II, C/C 29, TODOS DO CPB.
1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, SENDO QUE ESTAS ERAM POLICIAIS E, POR ISSO, GOZAM DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (
JURIS TANTUM)
. ADEMAIS, NO CRIME DE ROUBO, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL IMPORTÂNCIA, ESTANDO SEU DEPOIMENTO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. DESTA FORMA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A CONDENAÇÃO ENCONTRA SUPORTE NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS, SOMADOS AO ACERVO PROBATÓRIO AMEALHADO AO LONGO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. AUTOR DO CRIME RECONHECIDO PELA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATÓRIA E INSTRUTÓRIA. APELANTE PRESO NA POSSE DA
RES FURTIVA
. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
2) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
ALÉM DE A DEFESA NÃO TER APRESENTADO ARGUMENTOS PARA SUSTENTAR A REFERIDA TESE, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE O APELANTE CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA DELITUOSA DO ROUBO, PREENCHENDO PLENAMENTE AS ELEMENTARES DO CRIME EM QUESTÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Breu Branco, em que é apelante
FABIO SOARES DA SILVA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
FÁBIO SOARES DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco

(fls. 81/87), que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08(oito) meses de reclusão e 120 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, incisos II, c/c art. 29, do Código Penal.

De acordo com a denúncia (fls. 02/03),
no dia 08 de maio de 2005, por volta das 22hs, o acusado e um comparsa subtraíram, mediante violência, a bicicleta e a carteira porta-cédulas da vítima Antônio José da Silva, quando este estava a caminho de sua residência. Relata, ainda, que, uma vez noticiado o caso à polícia, o apelante foi preso em posse da
res furtiva
, vindo a confessar a prática do delito na ocasião. Em razão disso, foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, incisos II c/c art. 29 do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 81/87, sobreveio
sentença condenatória
, imputando ao réu a prática da infração penal descrita na denúncia.

Inconformado, o réu interpôs
recurso de apelação
(fls. 93/95), pugnando, em síntese, pela sua absolvição, por insuficiência de provas, e pela desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação, previsto no art. 180, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões (fls 86/100),
o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação.

Instado a se manifestar nesta Superior Instância (fls. 109/114),
a Procuradoria de Justiça,

por intermédio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado.

É o relatório.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação.

Por não haver questão preliminar a ser abordada,
passo

à análise do mérito.

Conforme sumariado acima, cuida-se de
Apelação Penal
interposta por
FÁBIO SOARES DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco

(fls. 81/87), que o condenou à
pena de 06 (seis) anos e 08(oito) meses de reclusão e 120 dias-multa, em regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, incisos II, c/c art. 29, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante protesta pela reforma da sentença penal condenatória, e sua consequente absolvição, ante a insuficiência de provas nos autos que enseje tal responsabilidade penal, consoante o art. 386, VII, do CPP. Caso superado tal argumento, entende que o crime de roubo deva ser desclassificado para o crime de receptação - ou seja, para uma infração penal menos gravosa àquela atribuída na reprimenda.

No tocante ao pedido de absolvição,
entendo que a sentença penal condenatória não merece reparos.
Explico.

Pelos argumentos do apelante, não haveria, nos autos, provas suficientes a lhe imputar a autoria do crime cometido, pois ele teria afirmado categoricamente, em seu interrogatório, que não seriam verdadeiras as acusações contidas na denúncia. Além disso, tanto a exordial quanto a sentença condenatória estariam fundamentadas em provas frágeis e duvidosas, não se podendo concluir por sua responsabilidade penal.

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifico que as alegações aduzidas pela defesa não prosperam, face a precariedade de fundamentos e provas aptas a inocentá-lo. A alegação de inocência na prática de um crime não impõe o reconhecimento peremptório de uma absolvição penal, se nos autos existem elementos probatórios a formar um juízo em sentido contrário, em direção à responsabilização penal.

Os elementos informativos colhidos na fase investigatória, que, no devido momento, subsidiaram a denúncia e parte da reprimenda estatal ora vergastada, revelaram ser o apelante o autor do fato delituoso. Primeiro, por ter sido encontrado com ele os pertences da vítima, ou seja, a
res furtiva
(fl. 18); segundo, por ter sido reconhecido pessoalmente pela vítima (fl.57).

Sobre este ponto específico, vale mencionar que o depoimento da vítima, em juízo, foi claro e uníssono, indicando o apelante como um dos meliantes que teria lhe abordado, dado a ordem para descer da bicicleta e lhe desferido um tapa, antes de lhe subtrair a carteira porta-cédulas. Sabe-se que, em tais situações,
¿a palavra da vítima do crime de roubo tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.¿
(TJ - RS - Apelação Penal ACR 70058179755, Rel. Naele Ochoa Piazzeta, DJ 27/08/2014).

Em sede de parecer, o membro do Ministério Público destacou muito bem a realidade dos autos quando asseverou que:
...o depoimento da vítima Antônio José da Conceição foi claro e uníssono com os elementos de prova colhidos tanto em juízo, quanto na fase inquisitorial, relatando, na audiência de instrução e julgamento, de modo inequívoco, como o delito ocorreu, reconhecendo o Apelante como um dos autores e reiterando que o conhecia havia 8 anos, não havendo qualquer engano sobre o reconhecimento (fls. 57)

Esses elementos corroborados em juízo, por meio da instrução processual, tornam válido, portanto, o desfecho processual adotado pelo magistrado sentenciante na ocasião, no caso, a decretação do édito condenatório.

Percebe-se, desse modo, que o fato de o apelante estar na posse da
res furtiva,
sem justificativa plausível, e ser reconhecido pessoalmente pela vítima gerou forte convencimento do órgão julgador para impor a responsabilidade penal prevista na lei. Afastar tal conclusão só seria possível mediante a apresentação de prova contundente em sentido contrário, o que não se verifica na espécie.

Por isso, entendo como correta a consequência lógica lançada pelo magistrado sentenciante
, havendo substrato probatório suficiente nos autos a legitimar a condenação do apelante pelo crime de roubo, na modalidade majorada, evidenciado principalmente pelo relato das testemunhas, que eram policiais e, por isso, gozam de presunção de veracidade, e da própria vítima, que foi categórica em confirmar o fato criminoso, a identidade do autor do crime, ora apelante, e a devolução da
res furtiva
pela

autoridade policial, após efetuada a prisão.

Sendo assim, o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a prática, pelo apelante, da empreitada criminosa narrada na denúncia e chancelada na sentença ora guerreada, não sendo as alegações da defesa suficientes a desconstituir nenhum dos depoimentos prestados em juízo, tampouco capazes de motivar uma absolvição no presente caso.

Diante de tais fatos e das sobejas provas constantes dos autos, não há de se falar em ausência de provas no caso em concreto. O certo é que, consumado o fato típico descrito na exordial acusatória e identificado seu autor na persecução penal, através dos meios de provas admitidos em juízo, necessária a responsabilização penal através da justa reprimenda, como ora se verifica.

Por tais razões,
não acolho
a alegação em comento

Em relação ao pedido de desclassificação para o crime de receptação, a defesa não apresentou qualquer argumento que pudesse sustentar tal cabimento no vertente caso. Além disso, não se pode olvidar o fato do apelante ter contribuído para a prática do crime de roubo, preenchendo plenamente as elementares do delito em questão, razão pela qual não cabe a mencionada desclassificação, como pretende a defesa, para reformar o édito condenatório aplicado ao caso.

Como bem lembrado pelo nobre representante da Procuradoria de Justiça, a doutrina de Rogério Sanches leciona que, no crime de receptação,
¿o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, com exceção do concorrente (coautor ou partícipe) do crime anterior¿
1
.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. Inequívocas a materialidade e a autoria do delito diante da consistente palavra das vítimas e testemunhas, bem como da prisão em flagrante dos réus de posse da res furtivae e das armas utilizadas no crime - um simulacro de arma de fogo e um canivete. PALAVRA DA VÍTIMA. Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial. CONCURSO DE AGENTES. Comprovado pela prova testemunhal, sendo desnecessário o prévio ajuste de vontades para a prática do delito, bastando um agente aderir à conduta do outro. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. NÃO RECONHECIDA. Inviável a desclassificação pretendida, uma vez que plenamente preenchidas as elementares do crime de roubo. Veredicto condenatório mantido. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. RÉU D. Apenamento mantido. RÉU J. Redimensionamento do quantum de aumento para o vetor antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e para a reincidência na segunda. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. É constitucional o aumento pela agravante da reincidência, tratando-se de um critério especial para a individualização da pena imposta pela prática de novo crime pelo acusado. Reduzido, contudo, o aumento pela reincidência. PENAS DE MULTA. Reduzidas ao mínimo legal. PRISÃO PREVENTIVA. Manutenção da prisão preventiva do réu, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Criminal, Nº 70083828459, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em: 10-09-2020)

Diante disso,
entendo que devem permanecer inalterados os termos do édito condenatório,
pelos fundamentos já expostos.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço do recurso de apelação
e
nego-lhe provimento, mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

1
1 CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: Parte Especial (121 ao 566). 9 edição. Salvador. Editora JusPodivm, 2017, p. 413